Tribunal: TJDFT
Processo: 0703259-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DESFILIAÇÃO DETERMINADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MEROS ABORRECIMENTOS.

1. As diligências realizadas para se saber quem e como se procedeu a filiação partidária do autor foram infrutíferas, consoante pesquisas e ofícios constantes dos autos. Ficou demonstrado que não foi possível identificar quem foi o responsável direto pelo registro impugnado. Sabe-se apenas que fora o Partido Político.

2. Não pode o cidadão ser prejudicado pela desorganização e falta de controle dos sistemas legados utilizados pelo Partido Político e suas divisões internas não pode ser obstáculo ao exercício de direito inerente à cidadania.

3. Assim, deixando o demandado de comprovar a regularidade da filiação ou que não teve nenhuma responsabilidade pelo equívoco, apesar das oportunidade concedidas e atuação oficiosa do Poder Judiciário, os precedentes invocados pelo demandante evidenciam a responsabilidade do demandado e a consequente nulidade da filiação questionada.

4. Contudo, para ser devida compensação por dano moral, é preciso mais que o mero desgaste ou frustração, sendo necessária a caracterização de aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.

5. Como decidiu o Juízo monocrático, apesar de reconhecer a nulidade da filiação, não se mostra adequada a fixação de dano moral sem a demonstração robusta de que o Apelado agiu de má-fé ou prejudicou a ordem psíquica de forma dolosa do autor.

6. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.